Tribunal: TJBA
Processo: 8002333-79.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002333-79.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: TAIANE BOMFIM DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO REVOGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Boa Nova contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular ato administrativo que revogou a estabilidade econômica anteriormente concedida à servidora pública municipal, determinando o restabelecimento da vantagem. O ente público sustenta a legalidade do ato revogador e suscita, ainda, a inconstitucionalidade da norma que fundamentou a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode revogar ato administrativo que reconheceu vantagem remuneratória a servidor sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa; e (ii) saber se a alegação de inconstitucionalidade da norma que embasou a concessão do benefício é apta a afastar a nulidade do ato revogador fundada em vício formal.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, pode anular ou revogar seus próprios atos, desde que respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato que suprime vantagem anteriormente concedida sem a instauração de regular processo administrativo.

4.
A supressão de verba remuneratória incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, de forma unilateral e genérica, sem individualização da situação e sem oportunizar defesa ao interessado, viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança legítima.

5.
A alegação de inconstitucionalidade da norma que fundamentou a concessão do benefício não interfere no deslinde da controvérsia, uma vez que a nulidade do ato impugnado decorre de vício formal, consistente na ausência de devido processo legal.

6.
Incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.

IV. Dispositivo

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral); STF, Súmulas 346, 473 e 512.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
, pelos motivos expostos no voto do Relator.